Tribunal: CARF
Processo: 17459.720001/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720001/2020-41
RESOLUÇÃO
1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo que retorna de diligência em razão de Resolução expedida por
este Colegiado, após início do julgamento de Recurso Voluntário interposto por FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 03.470.727/0001-20, em face do Acórdão no
104-005.066, proferido pela 9a Turma da DRJ04, que julgou improcedente a impugnação oposta
contra o Auto de Infração relativo ao ano-calendário de 2015.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
2
Os autos foram minuciosamente relatados pelo eminente Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, relator originário, conforme se depreende das fls. 1481 e seguintes. Na
presente oportunidade, passo à apresentação de um breve resumo histórico do feito, com
especial destaque para os desdobramentos processuais supervenientes ao retorno dos autos da
diligência determinada por este Colegiado por meio da Resolução no 1302-001.183, de
17/10/2023.
A autuação fiscal resultou na apuração de ajuste positivo no lucro líquido para fins
de IRPJ e CSLL no montante de R$ 651.896.281,04, em razão da desqualificação do método de
preços de transferência CPL (Custo de Produção mais Lucro), adotado pela Recorrente para as
operações de importação de veículos provenientes da Ford Argentina S.C.A., empresa vinculada
localizada no exterior. O ajuste foi compensado integralmente com prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL apurados em períodos anteriores, não resultando em exigência tributária
imediata, mas sim em glosa dos referidos saldos fiscais.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 22-26) indicou como fundamentos para a
desqualificação do método:
1. Divergência de valores em 111 peças da amostra de 394 itens analisados, com
base em confronto entre os valores declarados no CPL e as faturas de aquisição
apresentadas (fl. 24);
2. Ausência de apresentação de faturas relativas a 14 peças, correspondentes a
componentes de motores, cuja aquisição teria ocorrido de forma agregada ou
indireta (fl. 24-25);
3. Recusa da Recorrente em apresentar documentação de controle de preços de
transferência do fisco argentino em relação às aquisições da Ford Argentina
junto a fornecedores vinculados (fl. 25-26).
Em sede de impugnação (fls. 625-662), a contribuinte alegou a imaterialidade das
supostas divergências, argumentando que as inconsistências apontadas representariam apenas
0,0000078% do total de peças importadas no período e que 99,98% do custo da amostra estava
documentalmente justificado (fls. 710-711). Quanto aos motores, esclareceu que não se tratava
de itens adquiridos como produtos acabados, mas sim montados na Ford Argentina a partir de
diversos componentes cujas faturas e listas de materiais foram juntadas (fls. 712-747). Rechaçou
ainda a exigência de documentação estrangeira como inovatória e sem amparo legal.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, entendeu por bem manter a glosa fiscal,
proferindo o Acórdão no 104-005.066 (fls. 774-776), sob o fundamento de que a documentação
apresentada seria insuficiente para justificar a aplicação do método CPL. Vejamos a ementa:
ACÓRDÃO No 104-005.066 - 9a TURMA DA DRJ04
DATA DA SESSÃO 11 DE MAIO DE 2021
PROCESSO No 17459.720001/2020-41
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
3
INTERESSADO FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
CNPJ/CPF 03.470.727/0001-20
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
APURAÇÃO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUPORTE
IMPRESTÁVEL OU INSUFICIENTE. NOVA APURAÇÃO.
Sendo os documentos apresentados pela contribuinte insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço de transferência, a
fiscalização poderá determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuser, aplicando qualquer dos métodos previstos na legislação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa que lhe
cabe, mas não uma imposição à fiscalização ou aos órgãos julgadores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento questionado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 777-813), reiterando os
argumentos anteriormente expostos e apresentando como novo elemento de convicção um
Laudo Técnico independente elaborado pela Ernst & Young – EY (fls. 825-1467), com a finalidade
de demonstrar a consistência da metodologia adotada e a adequação dos controles de custo
empregados pela Ford Argentina no contexto da aplicação do método CPL.
Diante da apresentação do referido laudo, esta Turma, por unanimidade, decidiu
pela conversão do julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1302-001.183, de
1710/2023 (fls. 1481-1493), que expressamente determinou:
Converto o julgamento em diligência, nos termos do art. 18, §1o, do RICARF, com
vistas a que a autoridade lançadora:
(i) proceda à análise do Laudo Técnico de Preços de Transferência juntado pela
contribuinte às fls. 825-1467 dos autos, elaborado pela Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda., com vistas a verificar se os documentos ali indicados já
constavam do processo à época da lavratura do auto de infração, inclusive
mencionando os documentos por número e folha, se possível;
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
4
(ii) manifeste-se quanto à suficiência das justificativas técnicas e econômicas
apresentadas pela contribuinte para as divergências apontadas no auto de
infração, em especial em relação às peças com preços não comprovados, à
suposta ausência de faturas e à alegada imaterialidade do impacto econômico do
ajuste proposto.
Em 26/06/2024, foi apresentado o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1499-1502),
no qual a autoridade fiscal reiterou as razões que embasaram a autuação. O relatório apontou
que:

O laudo técnico teria examinado apenas 68 das 126 peças com divergência, sem
tratar das demais 58 peças (fl. 1499);

Houve análise em duplicidade de algumas peças, bem como contradição na
indicação de faturas distintas para o mesmo item (fls. 1500-1501);

A justificativa baseada na adoção do custo médio ponderado, em lugar do custo
de aquisição específico, contrariaria a literalidade do art. 15, §5o, inciso I, da IN
RFB no 1.312/2012;

As simulações de imaterialidade do ajuste seriam metodologicamente
incorretas, pois ignorariam a extrapolação da amostra;

Por fim, introduziu novo fundamento à desqualificação, afirmando que 55,1%
dos custos apurados seriam oriundos de fornecedores vinculados, o que
comprometeria a aplicação do princípio do “arm’s length” (fl. 1502), com
fundamento no art. 2o da IN RFB no 2.161/2023.
Em 29/07/2024, a Recorrente protocolou manifestação ao Relatório de Diligência
(fls. 1509-1538), na qual:

Refutou a alegação de não análise de 58 peças, apresentando tabela
correlacionando VINs (Vehicle Identification Number), códigos de peça, número
da fatura e as folhas do laudo onde a análise estaria consignada;

Reafirmou que o método CPL deve se basear no custo médio ponderado de
produção, nos termos do art. 18, III, da Lei no 9.430/1996, do art. 15 da IN RFB
no 1.312/2012 e da Solução de Consulta COSIT no 17/2018;

Alegou que as faturas das peças dos motores foram apresentadas ainda na
impugnação (fls. 712-746), sendo indevida a alegação de sua ausência;

Rechaçou o argumento fiscal quanto à origem vinculada das peças, afirmando
que tal fundamento não constou do auto de infração, tratando-se de inovação
vedada à luz do art. 146 do CTN;
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
5

Requereu o cancelamento integral do lançamento e, alternativamente, nova
conversão em diligência, para esclarecimentos adicionais sobre os documentos
analisados no laudo técnico da EY.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Trata-se de processo que retorna a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais após diligência determinada por meio da Resolução no 1302-001.183, de 17/10/2023, que
teve como objetivo permitir à autoridade fiscal a análise técnica do Laudo elaborado pela
consultoria Ernst & Young, apresentado pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário.
Considerando que o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal –
notadamente a regularidade formal, a legitimidade processual, a representação válida e a
tempestividade – já foi realizado e acolhido por ocasião da referida Resolução, passo à apreciação
do mérito recursal, consolidando inicialmente as demandas e os argumentos deduzidos pela
Recorrente em suas manifestações nos autos.

1. Das demandas da Recorrente
A Recorrente, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., interpõe o presente Recurso
Voluntário (fls. 777–813), insurgindo-se contra a decisão da 9a Turma da DRJ04 que julgou
improcedente a sua impugnação ao Auto de Infração lavrado com base na desqualificação do
método de preços de transferência CPL (Custo de Produção mais Lucro), adotado nas importações
de veículos provenientes de sua vinculada Ford Argentina S.C.A., no ano-calendário de 2015.
Em síntese, a Recorrente formula os seguintes pedidos e fundamentos:
Cancelamento integral do Auto de Infração.
Sustenta que o método CPL foi regularmente aplicado, nos termos do art. 18, inciso
III, da Lei no 9.430/1996 e art. 15 da IN RFB no 1.312/2012, com base em custos de produção
apurados por sistema de custeio integrado e que as supostas inconsistências identificadas pela
fiscalização são imateriais e não comprometem a lisura da metodologia.
Validação do custo médio ponderado.
Aduz que o custo médio ponderado de produção é o critério aplicável ao método
CPL, conforme previsão expressa no caput do art. 15 da IN RFB no 1.312/2012, sendo indevida a
exigência de individualização por fatura de aquisição. As diferenças entre os valores registrados no
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
6
BOM (Bill of Materials) e nas faturas seriam decorrência natural do regime de custeio e da
dinâmica da produção fabril.
Reconhecimento da imaterialidade das divergências.
Argumenta que 99,98% do custo da amostra de 394 peças analisadas pela
fiscalização foi devidamente suportado por documentação hábil, e que as divergências residuais
identificadas em 126 peças não têm impacto significativo na formação do preço parâmetro ou no
lucro real. Anexou ao recurso Laudo Técnico elaborado pela Ernst & Young (fls. 825–1467), que
reafirma a consistência dos valores apurados.
Comprovação do custo dos motores.
Esclarece que os motores em questão foram montados na Ford Argentina a partir
de componentes adquiridos de terceiros, cujas faturas foram apresentadas ainda na fase de
impugnação (fls. 712–746), acompanhadas de planilhas detalhando os componentes e seus
respectivos custos. Alega que não há emissão de fatura interna entre linhas de produção da
mesma pessoa jurídica.
Inexistência de obrigação de apresentar documentação estrangeira.
Rechaça a exigência de apresentação de relatórios de controle de preços de
transferência do fisco argentino, por ausência de previsão legal à época dos fatos. Afirma que tal
exigência extrapola a jurisdição da autoridade fiscal brasileira e viola os princípios da legalidade e
da territorialidade tributária.
Inovação de fundamento pela autoridade fiscal.
Impugna, em manifestação protocolada em 29/07/2024 (fls. 1509–1538), o
relatório de diligência fiscal que, de forma inédita, aponta que 55,1% dos componentes do custo
de produção foram adquiridos de fornecedores vinculados, o que violaria o princípio do arm’s
length. A Recorrente sustenta que esse fundamento é extemporâneo e não constava do Auto de
Infração, violando o disposto no art. 146 do CTN.
Validade e suficiência do Laudo Técnico.
Defende que o Laudo Técnico da EY analisou integralmente as 126 peças
questionadas, conforme planilha demonstrativa juntada em resposta à diligência, afastando a
alegação de omissão quanto a 58 itens. As faturas foram correlacionadas aos VINs e aos
componentes, e o controle de custos está ancorado em sistema auditado conforme CPC 16 e as
práticas contábeis internacionais.
Impropriedade da crítica à metodologia de simulação.
Alega que a autoridade fiscal incorreu em erro ao desconsiderar as simulações
feitas pela EY com base na recomposição do custo total dos veículos. Sustenta que a extrapolação
estatística foi, sim, realizada de forma adequada e que o procedimento adotado respeita os
princípios da auditoria independente e da materialidade tributária.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
7
Requerimentos subsidiários.
Além do pedido principal de cancelamento do lançamento, formula pleitos
subsidiários, a saber:

realização de perícia técnica independente, nos termos do art. 18, §1o, do
Decreto no 70.235/1972;

nova diligência complementar, caso subsistam dúvidas técnicas relevantes;

autorização para juntada de novos documentos;

concessão de sustentação oral no julgamento do recurso.
Os tópicos que se seguem buscarão, assim, avaliar de forma objetiva e criteriosa a
suficiência da prova apresentada, a legalidade da metodologia de custeio adotada, a aderência à
legislação vigente à época dos fatos, bem como a regularidade dos procedimentos fiscais, inclusive
quanto aos limites da atuação da autoridade lançadora em sede de diligência.
2. Da situação do processo após o retorno da Diligência
O processo administrativo em exame retorna a esta Turma após a realização de
diligência determinada por meio da Resolução no 1302-001.183 que teve como escopo específico
a análise técnica do Laudo de Preços de Transferência elaborado pela consultoria Ernst & Young,
apresentado pela contribuinte às fls. 825–1467 dos autos.
A Resolução mencionada delimitou expressamente os objetivos da diligência:
(i)
verificar se os documentos citados no Laudo Técnico já constavam do
processo à época da lavratura do Auto de Infração, com menção,
sempre que possível, às folhas e identificação documental; e
(ii)
manifestar-se quanto à suficiência das justificativas técnicas e
econômicas apresentadas pela Recorrente para as divergências
apontadas no lançamento, especialmente no que se refere às peças
com preços não comprovados, à alegada ausência de faturas e à
pertinência da imputada imaterialidade do ajuste apurado.
A autoridade fiscal apresentou o Relatório de Diligência em 26/06/2024, reiterando,
em linhas gerais, os fundamentos constantes do Auto de Infração. Segundo o entendimento da
fiscalização, das 126 peças identificadas no exame amostral como contendo alguma inconsistência
ou ausência de documentação, apenas 68 teriam sido objeto de análise efetiva no Laudo da EY.
Alegou-se, ainda, que algumas peças teriam sido apresentadas com duplicidade ou
com faturas distintas e contraditórias, e que as justificativas oferecidas quanto ao uso do custo
médio ponderado e à alegada imaterialidade das divergências não mereceriam acolhimento
técnico ou jurídico. Foi reiterada a conclusão de que os documentos apresentados pela
contribuinte seriam insuficientes para a validação do método CPL.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
8
Vejamos o que concluiu a Diligência:
DA ANÁLISE DO LAUDO
Mediante exame amostral de 394 peças, a fiscalização identificou 126 peças, cujo
preço informado pelo contribuinte no cálculo do preço parâmetro pelo método
CPL não tinha suporte documental, seja por divergência de preço na fatura, por
ausência de fatura ou por ausência da peça na fatura.
O contribuinte apresentou em sede de recurso laudo onde pretende examinar o
preço de todas essas 126 peças.
A análise do laudo mostra que o contribuinte examinou apenas 68 peças,
deixando de lado 58 peças.
Isto é demonstrado no anexo a este relatório, onde são informadas as peças que
constam do laudo e as que estão ausentes do laudo.
No item 6 do laudo, o contribuinte informa que separou as 126 peças em 3 grupos
distintos, indicados respectivamente nas tabelas A1, A2 e A3. A tabela A1 contém
48 peças; a tabela A2, 25 peças; a tabela A3, 14 peças. A fiscalização constatou
que apenas as 14 peças da tabela A3 fazem parte da lista das 126 peças.
O item 7 analisa as peças do grupo 1, e aí então, embora não relacionadas na
tabela A1, são encontradas 33 peças das 126 peças.
O item 8 analisa as peças do grupo 2, e novamente embora não relacionadas na
tabela A2, nele constam 21 peças das 126 peças.
O item 9 analisa as peças do grupo 3, e de fato sem divergência com a tabela A3,
nele constam 14 peças das 126 peças.
Registre-se que:
➢ no item 7 são analisadas desnecessariamente 2 peças cujo preço já havia
sido confirmado no exame amostral feito pela fiscalização;
➢ no item 6 são analisadas em duplicidade 3 peças, para as quais o
contribuinte apresenta de modo contraditório 2 faturas diferentes para
cada uma delas;
➢ no item 7 também ocorre duplicidade em 2 peças, e novamente para
cada uma delas o contribuinte apresenta 2 faturas diferentes.
Todas essas inconsistências, contradições e omissões são identificadas no anexo a
este relatório.
DA JUSTIFICATIVA PARA O PREÇO DIVERGENTE DE 111 PEÇAS DENTRE AS 126
PEÇAS
Eis a justificativa apresentada à folha 9 do laudo:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
9

Em suma, alega o contribuinte que um é o preço de aquisição da peça, constante
da fatura, outro é preço da peça utilizado no cálculo do preço parâmetro, sendo
este um preço médio na data de produção do veículo, a que seria obrigado por
força da legislação, que prevê custo médio ponderado no método CPL.
A fiscalização repudia essa justificativa, por dois motivos:
1o) a legislação determina claramente que seja adotado no método CPL o custo
de aquisição:
“§ 5o Para efeito de determinação do preço pelo método CPL, poderão ser
computados como integrantes do custo:
I - o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e
dos materiais de embalagem utilizados na produção do bem, serviço ou
direito;” IN RFB no 1.312/2012, art. 15, § 5o, inc. I O custo médio ponderado
de produção, a que se refere o caput do mesmo artigo acima, não se
confunde com o custo de aquisição do § 5o, sendo este um dos integrantes
daquele.
2o) das 394 peças do exame amostral, a fiscalização constatou que 268 peças
informavam o custo de aquisição, confirmado na fatura, no cálculo do preço
parâmetro pelo método CPL. Se a justificativa do contribuinte fosse procedente,
também nessas peças teria ocorrido divergência, já que o custo de produção é
atualizado diariamente.
A alegação do contribuinte é de tal modo grave, que condena o preço de 268
peças para justificar o preço de 111 peças.
DO PREÇO DIVERGENTE DA FATURA NOS 14 MOTORES
Tendo calculado o preço parâmetro como se o motor fosse uma peça única –
portanto de se esperar que houvesse uma fatura com o preço dessa peça única –,
posteriormente o contribuinte informou tratar-se de cerca de 200 peças para
cada motor, tendo cada uma delas sua própria fatura. Nem durante a fiscalização
nem durante a impugnação o contribuinte apresentou qualquer dessas faturas.
Em sede de recurso apresentou fatura de 2, 3 ou 4 peças selecionadas, conforme
o motor.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
10
Registre-se de imediato que, no item 9.3, a fatura 6767 (folha 607 do laudo) é
datada de 31/08/2015, apesar de referir-se a componente de motor de 3 veículos
produzidos dois meses antes, em JUNHO/2015. A impossibilidade é flagrante: os
veículos já estavam produzidos em junho, mas só em agosto seria fornecido
componente de seus motores.
Por outro lado, como que se antecipando à constatação fiscal de divergências de
preço também nessas faturas, o contribuinte assim as justifica à folha 9 do laudo:

A justificativa é semelhante à apresentada para as 111 peças mencionadas no
item anterior deste relatório, opondo custo médio de produção a custo de
aquisição. A fiscalização repudia tal justificativa, e reitera as razões apresentadas
no item anterior, reproduzindo-as novamente abaixo.
Em suma, alega o contribuinte que um é o preço de aquisição da peça, constante
da fatura, outro é preço da peça utilizado no cálculo do preço parâmetro, sendo
este um preço médio na data de produção do veículo, a que seria obrigado por
força da legislação, que prevê custo médio ponderado no método CPL.
A fiscalização repudia essa justificativa, por dois motivos:
1o) a legislação determina claramente que seja adotado no método CPL o custo
de aquisição:
“§ 5o Para efeito de determinação do preço pelo método CPL, poderão ser
computados como integrantes do custo:
I - o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e
dos materiais de embalagem utilizados na produção do bem, serviço ou
direito;” IN RFB no 1.312/2012, art. 15, § 5o, inc. I O custo médio ponderado
de produção, a que se refere o caput do mesmo artigo acima, não se
confunde com o custo de aquisição do § 5o, sendo este um dos integrantes
daquele.
2o) das 394 peças do exame amostral, a fiscalização constatou que 268 peças
informavam o custo de aquisição, confirmado na fatura, no cálculo do preço
parâmetro pelo método CPL. Se a justificativa do contribuinte fosse procedente,
também nessas peças teria ocorrido divergência, já que o custo de produção é
atualizado diariamente.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
11
A alegação do contribuinte é de tal modo grave, que condena o preço de 268
peças para justificar o preço de 14 motores.
DA SIMULAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO CALCULADO COM O PREÇO DA FATURA
Mais grave ainda é a alegação de “imaterialidade” das divergências constatadas
pela fiscalização no exame amostral. Tais divergências estão demonstradas pela
fiscalização e não são afastadas pelo contribuinte, pelo contrário, estão todas
confirmadas no laudo. Mas o contribuinte por “imaterialidade” quer dizer que tais
divergências não afetaram o ajuste final na apuração do lucro real.
Nas palavras do contribuinte, às folhas 628-9 do laudo:

Ocorre, entretanto, que para concluir por essa “imaterialidade”, o contribuinte
adota um procedimento metodologicamente incorreto, visto que ignora a
extrapolação do exame amostral para o universo do qual a amostra foi extraída.
Erroneamente, para cada peça que o contribuinte examina no laudo, ele
recalcula, para o veículo a que esta peça está associada, um novo preço
parâmetro, alterando no cálculo exclusivamente o preço dessa peça. É como se o
contribuinte admitisse o preço incorreto da peça e o corrigisse, apresentando
novo cálculo do preço parâmetro do veículo a que ela pertence.
Acontece que os resultados obtidos pela fiscalização no exame amostral se
projetam e se generalizam para o conjunto total das peças. Isto é, por meio da
extrapolação da amostra, generaliza-se para toda a população o resultado obtido
com indivíduos selecionados. Justamente nessa capacidade de extrapolação
reside a importância do exame amostral.
Quando o contribuinte simula um novo preço parâmetro, corrigindo num
subconjunto de 1500 peças que compõem um veículo, por exemplo, o preço de
apenas uma peça, ele deixa de extrapolar para esse subconjunto o resultado de
32,0% obtido no exame amostral. Isto é, o contribuinte deixou de corrigir o preço
de aproximadamente 500 peças.
Por esse motivo, por considerá-las metodologicamente incorretas, a fiscalização
repudia todas as simulações que o contribuinte fez, não havendo onde se
sustentar a “imaterialidade” por ele alegada.
PARECER CONCLUSIVO
Após exame do laudo, a fiscalização:
➢ recusa a justificativa do contribuinte para utilizar no cálculo do preço
parâmetro pelo método CPL preço diferente do custo de aquisição
comprovado em fatura;
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
12
➢ recusa qualquer alegação de “imaterialidade” das divergências
encontradas.
Por fim a fiscalização destaca que em nenhum momento o laudo tratou de motivo
de suma importância para desqualificação do método CPL, a saber, o fato de
55,1% do custo material das peças ser faturado por fornecedores vinculados. Tal
fato prejudica a aplicação do princípio “arm’s lenght”, expresso no art. 2o da IN
RFB no 2.161/2023 e implícito na IN RFB no 1.312/2012. Por óbvio, não se pode
admitir que um preço parâmetro, calculado por qualquer método, seja
dependente de preços estabelecidos por fornecedores vinculados.
Assim, pelas razões apresentadas no relatório de auditoria fiscal, a fiscalização
sustenta a correção da desqualificação do método CPL
Em seguida, a contribuinte apresentou manifestação (fls. 1509–1538) na qual
rebate de forma minuciosa as alegações fiscais, apresentando planilhas que relacionam as 126
peças aos respectivos códigos, VINs, faturas e folhas do Laudo Técnico onde teriam sido
analisadas. Refutou a alegação de omissão ou duplicidade, apontando para a metodologia de
custeio utilizada pela Ford Argentina – com base no sistema SOD (Statement of Details) –,
reconhecida pelas auditorias externas.
No tocante aos motores, reiterou que a produção ocorria internamente, a partir de
componentes adquiridos, cujas faturas e listas técnicas foram regularmente juntadas aos autos
desde a fase de impugnação (fls. 712–746).
Quanto à crítica metodológica ao custo médio ponderado e à simulação de
imaterialidade, reiterou que tais critérios são amplamente aceitos tanto na norma tributária
vigente à época quanto nos padrões contábeis nacionais e internacionais, conforme será tratado
nos tópicos seguintes.
Importante destacar, desde já, que no bojo do Relatório de Diligência foi inserido
novo fundamento jurídico-fático que não constava do Auto de Infração original, nem foi objeto de
intimação fiscal ou da decisão da DRJ: a alegação de que 55,1% do custo das peças seria oriundo
de aquisições realizadas pela Ford Argentina junto a fornecedores vinculados, o que, segundo a
fiscalização, comprometeria a aplicação do princípio do Arm’s Length e, por conseguinte,
inviabilizaria a adoção do método CPL. Esta afirmação foi sustentada com fundamento no art. 2o
da IN RFB no 2.161/20231 – norma que sequer estava em vigor à época dos fatos geradores.

1 CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Do princípio arm’s length
Art. 2o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos de que trata o art. 1o, os termos e as
condições de uma transação controlada deverão ser estabelecidos de acordo com aqueles que seriam
estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis.
Parágrafo único. A não observância do disposto no caput implica a realização dos ajustes previstos no art.
48.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
13
Além disso, merece destaque a alegação da Recorrente, constante da manifestação
de fls. 1509–1538, de que a autoridade fiscal, ao afirmar que 58 das 126 peças não teriam sido
analisadas no Laudo Técnico, incorreu em erro de leitura e interpretação dos anexos que
compõem o documento técnico elaborado pela Ernst & Young. Segundo sustentado, o laudo está
estruturado com base em tabelas que agrupam os dados por número de chassi (VIN), código da
peça (part number), fatura internacional e folha correspondente à análise. A tabela consolidada às
fls. 1523–1526 demonstra de forma sistemática essa correlação.
Vejamos a tabela e argumentos que se refere a Contribuinte:

Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
14

Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
15

Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
16

A defesa aponta que a omissão detectada pela fiscalização decorre da não
compreensão dessa estrutura tabular, bem como da ausência de verificação cruzada entre os
diferentes itens do laudo, o que compromete a conclusão de que teria havido falha ou lacuna
documental.
No que diz respeito aos motores, a Recorrente reiterou que eles não eram
adquiridos como unidades prontas, mas sim montados internamente na Ford Argentina a partir
de dezenas de componentes, cujos custos individuais são capturados e agregados por meio do
sistema SOD.
Foram juntadas, já na fase de impugnação (fls. 712–746), listas de materiais (BOMs)
e faturas referentes aos insumos utilizados, demonstrando que a composição dos motores deriva
da transformação interna e não de transações entre empresas distintas que gerariam fatura
global. A ausência de fatura única é, segundo alegado, uma consequência natural da estrutura
produtiva fabril, e não uma falha de documentação.
O Relatório de Diligência, contudo, foi omisso quanto a esse ponto técnico
fundamental.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
17
Assim, a situação do processo após a diligência demonstra que os elementos
apresentados pela contribuinte não foram objeto de exame técnico suficiente por parte da
autoridade fiscal, que se limitou a reafirmar a narrativa da fiscalização originária e introduziu
elementos novos que extrapolam o objeto da diligência, em aparente violação ao contraditório e à
legalidade estrita.
3. Dos conceitos técnicos e da delimitação da controvérsia
A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à validade da aplicação do método
CPL – Custo de Produção mais Lucro – pela Contribuinte, no ano-calendário de 2015,
relativamente às operações de importação de veículos provenientes da Ford Argentina S.C.A.,
empresa a ela vinculada.
A autoridade fiscal desqualificou o método adotado pela contribuinte, substituindo-
o pelo PRL – Preço de Revenda menos Lucro –, com fundamento em alegadas inconsistências na
comprovação dos custos utilizados como base para o cálculo do preço parâmetro, nos termos do
art. 20-A da Lei no 9.430/1996.
O método CPL está disciplinado no inciso III do art. 18 da Lei no 9.430/1996 e, à
época dos fatos, era regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.312/2012. De acordo com
o caput do art. 15 da referida IN:
O preço parâmetro no método do custo de produção mais lucro (CPL) será
determinado mediante a soma dos custos incorridos na produção do bem, do
serviço ou do direito, acrescido de margem de lucro.
No § 5o do mesmo artigo, a norma estabelece:
§ 5o Para efeito de determinação do preço pelo método CPL, poderão ser
computados como integrantes do custo:
I – o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos
materiais de embalagem utilizados na produção do bem, serviço ou direito;
II – os custos de transformação, diretamente relacionados à produção do bem,
serviço ou direito, tais como mão de obra direta, energia elétrica, depreciação e
outros custos fixos e variáveis.”
Note-se que aa própria norma admite a integração do custo de aquisição no cálculo
do custo de produção, sendo o custo médio ponderado uma metodologia legítima, tanto sob o
ponto de vista contábil quanto tributário, desde que validamente demonstrada. O que se exige é
que haja correspondência razoável entre os valores utilizados para fins de cálculo do preço
parâmetro e os efetivos custos incorridos pela empresa produtora.
A FORD, em sua defesa, sustentou que o sistema de custeio utilizado pela Ford
Argentina – baseado no Sistema SOD (Statement of Details) – adota o custo médio ponderado,
prática amplamente aceita nos padrões internacionais de contabilidade. O CPC 16, convergente
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
18
com a norma IAS 2 do International Accounting Standards Board (IASB), expressamente prevê, em
seu item 21:
As fórmulas de custeio que podem ser utilizadas incluem o custo médio
ponderado e o PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair).
Ainda, o item 10 da IAS 2 dispõe:
O custo dos estoques deve compreender todos os custos de aquisição, de
transformação e outros incorridos para trazê-los à sua condição e localização
atuais.
No caso concreto, a Recorrente apresentou, em sede recursal, Laudo Técnico
elaborado pela Ernst & Young (fls. 825–1467), com análise detalhada das 126 peças apontadas
pela fiscalização no exame amostral. O laudo contém informações sobre os custos dos
componentes, planilhas extraídas do sistema SOD, cruzamento com os códigos de peça e dados
das faturas internacionais, além de simulações demonstrando que eventuais divergências
identificadas não resultaram em distorção significativa na formação do preço parâmetro,
configurando hipóteses de imaterialidade.
Ocorre que o Relatório de Diligência não examinou tecnicamente o funcionamento
do sistema de custeio empregado, tampouco se manifestou com profundidade sobre a validade da
adoção do custo médio ponderado, nem sobre a conformidade entre os dados do SOD e as faturas
apresentadas. Limitou-se, entretanto, a alegar, de forma genérica, a inexistência de comprovação
em relação a 58 peças, sem indicar precisamente os elementos faltantes, bem como rejeitou as
simulações de imaterialidade por alegado vício metodológico, sem apontamento técnico
específico ou refutação fundamentada dos parâmetros utilizados no laudo.
Dessa forma, a controvérsia se estrutura em torno das seguintes questões técnicas
e jurídicas:

A validade da utilização do custo médio ponderado no método CPL, diante da
regulamentação vigente à época dos fatos e das normas contábeis aplicáveis;

A suficiência probatória do Laudo Técnico apresentado pela contribuinte e sua
aderência à realidade operacional da Ford Argentina;

A existência, ou não, de inconsistências documentais capazes de desconstituir a
confiabilidade do método;

A pertinência da análise de imaterialidade das divergências realizadas pela EY;

A eventual extrapolação do escopo da diligência fiscal, diante da inserção de
fundamentos novos no relatório apresentado.
4. Da jurisprudência, dos pareceres e da doutrina aplicável ao método CPL e à
prova técnica
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
19
A discussão sobre a validade do método CPL, em especial quando aplicado com
base em custo médio ponderado de produção, tem sido enfrentada reiteradamente pela
jurisprudência do CARF, revelando-se importante, neste caso, a harmonização entre os critérios
técnico-contábeis e a conformidade tributária exigida pela legislação nacional.
No tocante à aceitação do custo médio ponderado, a jurisprudência do CARF tem
reconhecido a sua compatibilidade com o método CPL, desde que os controles internos sejam
auditáveis, transparentes e estejam alinhados com os padrões contábeis geralmente aceitos. Há
precedente: Acórdão no 1302-007.005, proferido no Processo no 17459.720064/2021-88, em
sessão de 14/03/2023, de relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (TOYOTA DO BRASIL
LTDA.), no qual se assentou que:
A utilização de sistemas integrados de custeio e a adoção do custo médio
ponderado, devidamente auditado e baseado em controles contábeis, não
descaracterizam, por si só, a idoneidade do método CPL.
Em igual sentido, o Acórdão no 1301-003.034 (JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA.),
de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, ao examinar o alcance probatório de laudos
técnicos, decidiu:
A simples discordância metodológica não basta para invalidar laudo de auditoria
independente que observa padrões contábeis e foi submetido a validação formal.
Em ambos os casos, a análise colegiada reconheceu o valor técnico da prova
pericial contábil produzida pelo contribuinte e admitiu que divergências pontuais ou
inconsistências formais sanáveis não são suficientes para desqualificar, de plano, a aplicação do
método CPL.
No caso concreto, a contribuinte apresentou Laudo Técnico elaborado por auditoria
independente de renome internacional (Ernst & Young), com dados extraídos de sistema
corporativo de controle de custos (Sistema SOD), aderente ao modelo de custeio aceito pelas
normas contábeis brasileiras e internacionais. Conforme já destacado, o CPC 16, em consonância
com a IAS 2 – Inventories, expressamente reconhece o custo médio ponderado como técnica
legítima de mensuração de estoques. Transcreve-se o item 21 da norma internacional:
As fórmulas de custeio que podem ser utilizadas incluem o custo médio
ponderado e o PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair).
No mesmo sentido, o item 10 da IAS 2 esclarece que o custo dos estoques
compreende todos os custos incorridos para que os bens estejam em sua condição e local atual, o
que inclui, como no caso em análise, componentes adquiridos, custos de transformação e gastos
indiretos devidamente atribuídos.
Essa compreensão é especialmente relevante para afastar a exigência de
individualização rígida de cada insumo, típica de uma leitura formalista do art. 15 da IN RFB no
1.312/2012, incompatível com a operacionalização industrial em larga escala de empresas como a
FORD.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
20
Ressalte-se, ainda, que a fiscalização deixou de contestar tecnicamente os
pressupostos contábeis ou os parâmetros estatísticos empregados no Laudo da EY, optando por
uma crítica genérica, desprovida de confrontação específica com os dados constantes dos autos.
Em sede de diligência, cabia à autoridade examinadora demonstrar tecnicamente porque os
valores indicados, aa metodologia aplicada ou os documentos apresentados seriam imprestáveis
– o que não ocorreu.
Por fim, a inserção de novo fundamento jurídico-fático no Relatório de Diligência –
a saber, a suposta impossibilidade de aplicação do CPL por envolver fornecedores vinculados – não
encontra respaldo legal, tampouco foi objeto do Auto de Infração original. A esse respeito, é
pertinente rememorar o art. 146 do Código Tributário Nacional, segundo o qual os critérios
jurídicos que fundamentam o lançamento não podem ser modificados posteriormente, exceto nas
hipóteses de revisão formal autorizadas por lei – o que não se verifica no caso.
Conforme já pacificado na jurisprudência do CARF, a inovação de fundamentos em
sede de diligência é inadmissível. No já citado Acórdão no 1402-006.177, firmou-se que:
A introdução de novo fundamento legal ou fático em diligência, ausente do Auto
de Infração, configura inovação indevida e afronta ao contraditório.
A adoção de nova tese jurídica com base em norma infralegal posterior aos fatos
geradores – no caso, a IN RFB no 2.161/2023 – também esbarra na vedação do art. 106, inciso I, do
CTN, que proíbe a retroatividade de norma que altere critérios jurídicos desfavoráveis ao
contribuinte.
Sob a ótica da Fazenda Nacional, o Parecer PGFN/ME SEI no 3.981/2020, dispõe
que:
1. No Brasil, os métodos para apuração de preços de transferência estão previstos
em lei e as possibilidades de decomposição para redução dos preços de
transferência, calculados de acordo com tais métodos legalmente previstos, estão
taxativamente previstas em atos normativos.
2. Não há respaldo legal para a decomposição do valor da cotação da ICE US com
a finalidade de retirar o valor da tarifa adicional cobrada pela autoridade
americana no caso do contribuinte que realiza uma exportação da commodity
sumo de laranja para pessoa vinculada, localizada em países europeus;
3. Nos casos em que é praticado um preço FOB, é possível ajustar o preço
parâmetro em função dos custos de frete e de seguro suportados pelo
contribuinte em transação na qual se estipulou o Inconterm® CIF.4. O tratamento
legal dos preços de transferência foi modificado pela Lei No 14.596, de 2023, que
deve ser aplicada para os fatos ocorridos a partir de sua vigência. (grifou-se)
Diante desse conjunto normativo, doutrinário, contábil e jurisprudencial, reafirma-
se o entendimento de que o método CPL é cabível nas operações analisadas, que o custo médio
ponderado constitui técnica legítima de apuração do custo de produção, e que os elementos
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
21
probatórios apresentados pela contribuinte devem ser examinados com base na lógica da
razoabilidade, da materialidade e da verossimilhança.

5. Da insuficiência do relatório de diligência realizado e fundamentação para nova
diligência fiscal
Considerando o conjunto de elementos apresentados, impõe-se concluir que o
Relatório de Diligência apresentado pela autoridade fiscal não atendeu, de forma satisfatória, ao
comando constante da Resolução no 1302-001.183. O documento é lacônico, não enfrenta os
pontos essenciais constantes do Laudo Técnico da EY (fls. 825–1467), tampouco se manifesta, de
forma técnica e fundamentada, sobre as justificativas apresentadas pela Recorrente.
Ao longo da análise, observou-se:

Ausência de identificação clara e fundamentada das supostas 58 peças que não
teriam sido analisadas no Laudo Técnico, com omissão quanto aos códigos,
páginas ou evidências do suposto descumprimento amostral;

Recusa genérica das simulações de imaterialidade promovidas pela Ernst &
Young, sem avaliação estatística contraposta ou análise crítica fundamentada da
metodologia utilizada;

Silêncio sobre a operação do sistema de custeio interno (SOD), utilizado pela
Ford Argentina, ignorando a lógica de funcionamento integrada da cadeia de
produção, típica da indústria automobilística;

Inserção de fundamento jurídico-fático novo — a suposta inviabilidade do CPL
em razão da origem vinculada de parte dos fornecedores — o qual não constava
do Auto de Infração, não foi objeto da impugnação e tampouco integrava o
escopo definido na Resolução que determinou a diligência.
Além disso, a introdução de fundamentos com base em norma infralegal
superveniente — notadamente o art. 2o da IN RFB no 2.161/2023 — revela-se materialmente
imprópria, à luz do princípio da irretroatividade (CTN, art. 106, I), porquanto se trata de alteração
interpretativa posterior ao exercício fiscal em análise (ano-calendário de 2015). Tal fato configura
inovação indevida do critério jurídico de lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN e pela
jurisprudência consolidada deste Conselho.
Do ponto de vista da prova, a autoridade fiscal não se desincumbiu de infirmar o
conteúdo técnico do Laudo da EY, documento que deve ser tratado como prova robusta no
processo administrativo, notadamente quando elaborado por auditoria independente
reconhecida, com base em sistemas corporativos auditáveis, e em conformidade com as normas
contábeis internacionais (IAS 2 / CPC 16), como visto no ponto anterior.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
22
Diante desse contexto, e com fundamento no princípio da verdade material (art. 18
do Decreto no 70.235/1972), mostra-se necessário o aprofundamento da análise técnica
mediante nova diligência fiscal. A diligência deve ser conduzida com rigor metodológico, dentro
dos limites definidos por esta Turma, respeitando os direitos ao contraditório, à não inovação de
fundamentos e à adequada avaliação da prova já apresentada.
Assim, a autoridade fiscal deverá:
QUESITOS PARA A NOVA DILIGÊNCIA
1. Reexaminar, uma a uma, as 126 peças, informando para cada item: (i) se a
documentação de suporte constante dos autos é suficiente; (ii) se há
inconsistência ou ausência de fatura/nota explicativa; (iii) a referência
precisa ao documento e às folhas do processo/laudo em que se apoia a
conclusão.
2. Avaliar tecnicamente a metodologia de custeio da Ford Argentina: afirmar se
o uso de custo médio ponderado é compatível com a legislação vigente ao
tempo dos fatos (Lei no 9.430/1996, art. 18, III; IN RFB no 1.312/2012, art. 15
e § 5o) e se os registros do SOD atendem aos requisitos para apuração do
custo de produção.
3. Quanto aos motores, verificar se a documentação (BOM/listas de materiais,
faturas de componentes e planilhas de produção) valida o custo final e se há
correspondência entre os componentes e os veículos (por VIN), registrando
conclusão por motor.
4. Reapreciar as simulações de imaterialidade apresentadas pela EY, indicando
se houve extrapolação válida do exame amostral e se a substituição pontual
de peças afeta a integridade do preço-parâmetro, com fundamentação
técnico-estatística sucinta.
5. À luz da solução de consulta invocada, explicitar de forma objetiva quais
fatos do caso concreto afastariam (ou confirmariam) a interpretação de
possibilidade de cálculo com base em custo médio ponderado.
6. Realizar cotejo formal entre: (a) o anexo do Relatório de Diligência de
26/06/2024 (que lista as 126 peças e aponta 58 “não analisadas”); e (b) a
tabela da Recorrente (fls. 1523–1526), registrando, peça a peça, a
correspondência (ou sua ausência) e a conclusão. Indicar, para cada
divergência, as folhas e documentos específicos que embasam o achado.
Após a apresentação do relatório conclusivo da diligência, deverá ser oportunizado
à Recorrente o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação, retornando-se os
autos a este Conselho para julgamento definitivo do mérito.
6. Conclusão
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2020-41
23
Diante de todo o exposto, com base na Resolução no 1302-001.183, no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, nos princípios da legalidade, da verdade material e do contraditório, bem
como na jurisprudência reiterada deste Conselho, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em nova diligência, para determinar à autoridade fiscal que realize nova diligência,
observando rigorosamente os quesitos técnicos definidos neste voto.
Após a juntada do relatório conclusivo da diligência, determinar a intimação da
Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do §1o do art. 18 do
Decreto no 70.235/1972.
Determinar, ao final da diligência e da manifestação da parte, o retorno dos autos a
esta Turma para continuidade do julgamento do mérito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1569
DF CARF MF
Original